Tribunal: CARF
Processo: 10830.016670/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.016670/2009-75
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.055 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de outubro de 2021
Recorrentes
MAURO BORBA PINHEIRO

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recuso Especial do Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.016670/2009-75
Fl. 1445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.055 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.016670/2009-75

Trata-se de lançamento por meio do qual é exigido Imposto de Renda de Pessoa
Física – IRPF, haja vista apuração de: a) omissão de ganho de capital na alienação de imóveis
relativo a fatos geradores ocorridos em agosto/2004, agosto/2007, b) omissão de ganhos líquidos
no mercado de renda variável, obtidos em operações na BOVESPA, referentes a vendas
realizadas em 21/07/2005, e c) classificação indevida de rendimento como isento (herança), sem
comprovação da alegação, relativo ao ano-calendário 2007.
Relevante destacar que a exigência relativa à omissão de ganho de capital na
venda de bens imóveis foi acrescida da multa de ofício qualificada em razão da seguinte
fundamentação:
Ressalte-se que qualquer conduta fraudulenta do sujeito passivo, visando reduzir ou
suprimir tributo, estará sempre enquadrada em uma das hipóteses previstas nos arts. 71,
72 e 73 da Lei n° 4.502/1964. Assim, é irrelevante distinguir se a conduta fraudulenta se
configurou em sonegação, fraude ou conluio, bastando, apenas que a conduta
fraudulenta se enquadre em qualquer um dos tipos infracionais definidos na citada lei.
Conforme mencionado, o contribuinte, no que tange aos bens declarados em suas
Declarações de Ajuste Anual de IRPF, acresceu, reiteradamente, os respectivos valores,
a título de supostas benfeitorias, sem comprová-las no curso dessa fiscalização.
De fato, de todos os bens cujos valores foram acrescidos a titulo de supostas
benfeitorias, o contribuinte trouxe documentos pretendendo justificar as benfeitorias de
apenas um deles (casa no Real Residence llhabela), que, inclusive, foram em sua
maioria considerados inábeis para tanto.
...
Ademais, é importante trazer a lume uma "coincidência" que se repete nos anos em que
o bens são vendidos, qual seja, de o contribuinte realizar supostas benfeitorias
justamente nesse ano que, somadas ao custo registrado em 31 de dezembro do ano
anterior, fazem com que o custo de aquisição do bem seja equiparado ao valor de
alienação. anulando o ganho de capital, ou que aproxime tais valores. reduzindo
drasticamente esse ganho.
Após o trâmite processual a 2a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário entendendo apenas pela desqualificação da multa aplicada, nos
termos do voto do Redator. O acórdão 2201-004.134 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REAJUSTE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA DRJ. POSSIBILIDADE.
Não há que se falar em novo lançamento efetuado pela DRJ quando este órgão julgador
apenas ajuste do crédito tributário em razão da análise da documentação apresentada
pelo contribuinte. A autoridade julgadora pode ajustar os valores lançados após acatar
os argumentos e provas apresentados em processo administrativo fiscal, desde que não
houve mudança de critérios jurídicos.
DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. FALTA DE PAGAMENTO.
O fato gerador do imposto de renda em relação aos rendimentos oriundos de ganho de
capital obtido na alienação de bens e direitos é mensal e, não havendo pagamento, o
Fl. 1446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.055 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.016670/2009-75

prazo de decadência para constituição do crédito tributário começa a fluir a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que podia ter sido lançado (CTN, art. 173,
I).
IRPF. GANHO DE CAPITAL. CUSTO DE AQUISIÇÃO. BENFEITORIAS.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Para fazer prova dos alegados investimentos nos imóveis, o contribuinte deve apresentar
documentação em que seja demonstrado o efetivo desembolso de valores. Os dispêndios
que integrem o custo de aquisição de imóveis devem ser comprovados com
documentação hábil e idônea, além de discriminados na Declaração de Ajuste Anual.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO
DAS CONDUTAS PREVISTAS NA LEI.
Somente é justificável a exigência da multa qualificada de 150%, quando o contribuinte
tenha procedido com evidente intuito de fraude, sonegação ou conluio, nos casos
definidos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n°. 4.502, de 1964. A simples desconsideração
de documentos apresentados pelo contribuinte para comprovar o acréscimo do custo de
aquisição, não comprova a falsidade ensejadora da fraude apta a qualificar a multa
aplicada.
Contra a decisão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial ao qual foi dado
seguimento. Citando como paradigmas os acórdãos 2101-01.362 e 3202-00.164, defende que a
prática reiterada de acrescer supostas benfeitorias não comprovadas ao valor de bens que seriam
em seguida vendidos, pode ser equipara à conduta enfrentada pelos acórdãos paradigmas que se
debruçaram sobre lançamentos cuja multa foi qualificada em razão da prática reiterada de
dedução de despesas inexistentes da base de cálculo informada na declaração de ajuste anual.
Intimado o contribuinte opôs embargos de declaração que não foram acolhidos.
Concomitantemente, apresenta contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso por
ausência de similitude entre os acórdãos e, no mérito, pela manutenção da decisão na parte que
desqualificou a multa.
Em tempo, o Contribuinte interpôs ainda recurso especial ao qual – após decisão
em Agravo - foi parcialmente conhecido, devolvendo a este Colegiado a discussão acerca da
“nulidade da decisão da DRJ - incompetência para aperfeiçoar lançamento" (exclusivamente com
base no acórdão paradigma no 2202-003.513).
Contrarrazões da Fazenda Nacional pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Do Conhecimento:
Fl. 1447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.055 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.016670/2009-75

Antes de analisarmos o mérito dos recursos é necessário tecer comentários acerca
da observância aos requisitos formais previstos no art. 67 do Regimento Interno deste Conselho.

A) Recurso da Fazenda Nacional:
Em relação ao recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, foi devolvido
para discussão deste Colegiado a parte da decisão que entendeu pela desqualificação da multa de
ofício. Para a turma a quo o fato de a fiscalização ter desconsiderado os documentos
apresentados pelo contribuinte para comprovar o acréscimo de valor ao custo de aquisição de
imóvel em razão da realização de reformas, não justifica a aplicação do art. 44, §1o da Lei no
9.430/95.
Sobre o tema o voto do Conselheiro Redator, após o trazer apontamento sobre os
conceitos de fraude, simulação e conluio, passa à análise da conduta do Contribuinte.
Inicialmente afasta a existência de simulação, pois não houve falsa declaração, explica que o
contribuinte apresentou os documentos que sob seu juízo comprovariam as despesas das obras
realizadas, destacando que a simplicidade dos documentos é compatível com o tipo de serviço
tomado – pequenas obras de construção civil. Afirma que também ao caso, por óbvio, não se
aplica a imputação de conluio e que não houve sonegação, afinal a DAA foi apresentada e
ocorreu o recolhimento do tributo relativo ao fato gerador do ganho de capital na alienação dos
imóveis, ainda que em valor inferior aquele apurado pela fiscalização.
Pela relevância seguem trechos do voto:
Não houve simulação no caso concreto.
Não houve uma falsa declaração, posto que foram apresentados documentos que na
visão do contribuinte suportavam as informações dos dispêndios realizados,
documentos esses usuais no tipo de negócio jurídico praticado pelo contribuinte, por
aqueles "homens comuns" que reformam seus imóveis. O fato do Fisco não considerar
aptos tais documentos, não emprestar a esses valor probante e realizar o lançamento,
não pode significar que tais comprovantes são falsos, que demonstrem intuito específico
de cometer um ilícito tributário, que sua utilização demonstre que o sujeito passivo
buscou uma vantagem tributária específica e ilícita. Como se paga mão de obra de
reforma de apartamento no litoral brasileiro? Qual o documento que se pode obter, com
o desiderato de comprovar o pagamento, de trabalhadores desse segmento?
Não empresto à conduta descrita pelo Fisco, o peso de uma ação dolosa de sonegação,
uso deliberado de documentos falsos para obter vantagem específica.
Não se pode, também, dizer que a sonegação ocorreu por uma conduta intencional de
prestar informação falsa ou omitir informação verdadeira de declaração com fins
tributários. Houve, sim, a declaração tempestiva dos fatos geradores e que, não se pode
esquecer, foi utilizada pelo Fisco para embasar o procedimento fiscal e em alguma
medida o próprio lançamento tributário.
Afastada a conduta sonegadora, analisemos se houve fraude, posto que o conluio não é
cabível no caso concreto.
Há fraude, como visto, quando o agente intencionalmente obtém vantagem indevida
decorrente de não liquidação, não entrega, ou ausência de pagamento da obrigação
tributária.
Fl. 1448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.055 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.016670/2009-75

Não se verifica tal ocorrência no caso concreto. Houve o pagamento do tributo, valor
diverso do apurado pelo Fisco, mas fruto da declaração de ajuste do contribuinte.
Decorrente dessa declaração, pode-se afirmar que existiu a liquidação e o cumprimento
da obrigação tributária, o que afasta, de modo cabal, tais condutas ensejadoras da
fraude.
Ao não usar nenhum benefício fiscal, uma vez que a valoração do custo de aquisição se
trata de mera adequação da base de cálculo da exação, não se pode afirmar que houve
intuito de fraudar o negócio jurídico ensejador da obrigação tributária.
Repito que, o fato da Fiscalização não concordar com o valor do tributo devido,
apurado pelo sujeito passivo, não é motivo, de per si, para a aplicação da
majoração da pena.
Por fim, por amor à clareza, mister rebater o argumento da Fiscalização de que a
atualização dos valores do custo de aquisição, sem comprovação, é uma 'praxis'
reiterada do sujeito passivo, o que se comprova segundo o relatório fiscal (fls. 21), pelo
fato do contribuinte só ter apresentado documentos relativos a um dos seus imóveis, e
que tais documentos não respaldavam a integralidade do valor lançado; e mais, pela
ajuste dos custos de aquisição nos anos de venda de tais imóveis.
No tocante a esse último ponto, uma consideração afasta o argumento do Fisco. Houve
declaração do ganho de capital na DAA. Houve a prestação de informações necessárias
ao cálculo do tributo devido nas operações realizadas. Se o intuito doloso de sonegar
estivesse presente, não haveria a prestação de informações ou elas seriam diversas do
ocorrido.
Como dito, o fato do sujeito passivo deixar de comprovar as despesas nos imóveis, com
documentos que o Fisco julgue aptos, não demonstra a conduta fraudulenta ou
sonegadora, ainda mais que, quando intimado, o contribuinte apresente os documentos
que possua e justifique a não apresentação dos demais.
Ora, com o perdão da repetição, tal conduta ensejou o lançamento tributário de ofício,
ou seja, a perda do direito de majoração do custo de aquisição de imóvel, devidamente
apenado com a multa de ofício.
O que não cabe é a majoração da pena.
A própria jurisprudência sumulada deste Conselho Administrativo aponta nesse
entendimento, consoante se extraí da dicção da Súmula CARF no 14:
...
Assim, indiscutível o entendimento externado pelo acórdão no sentido de inexistir
declaração ou apresentação de documentos falsos. Embora os documentos não tenham sido
aceitos para justificar o aumento do custo de aquisição dos imóveis transacionados, a conclusão
foi no sentido de serem os mesmos idôneos, inclusive pela realidade que permeia a relação
contratual firmada nestes tipos de serviços.
O destaque acima é relevante, pois o recurso defende a necessidade de
qualificação da multa sempre que restar comprovado que o contribuinte reduziu o montante a
pagar a título de IRPF ou obteve restituição indevida do tributo, em razão de deduções reiteradas
com despesas não alicerçadas em suporte probatório idôneo e suficiente. Entretanto, da análise
do inteiro teor dos acórdãos paradigmas temos situações diversas da ora analisada: em ambos os
casos a conduta apta a ensejar a qualificação da multa vai além da mera prática reiterada da
dedução indevida. Para os acórdãos paradigmáticos as condutas daqueles contribuintes são
repreensíveis, pois o fato de as deduções, embora declaradas, não estarem acompanhas de
Fl. 1449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.055 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.016670/2009-75

quaisquer documentos comprobatórios, leva à conclusão de terem sido declaradas despesas
inexistentes criadas pelos sujeitos passivo com o único fim de reduzir o imposto devido no
ajuste.
No acórdão no 2101-01.362, temos lançamento para exigência de imposto de
renda em razão da glosa de despesas que, embora incluídas na Declaração de Ajuste Anual, o
contribuinte, mesmo intimado, não apresentou quaisquer documentos comprobatório. Vejamos:
3. Da exclusão do lançamento correspondente a despesas médicas, pensão judicial,
instrução e previdência privada.
...
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte volta a contestar o lançamento, ainda de
forma genérica e sem comprovação dos fatos alegados. No tocante à exclusão dos
lançamentos feitos a título de dedução indevida com despesas médicas, pensão judicial,
instrução e previdência privada/FAPI, o Recorrente nada trouxe aos autos que pudesse
sustentar seu pedido. Não há quaisquer documentos que comprovem despesas feitas
com previdência privada ou com pagamento de pensão judicial.
Os comprovantes de pagamentos de despesas médicas e despesas com instrução feitas
pelo contribuinte foram apresentados ainda durante o procedimento de fiscalização e
foram todos aceitos pela autoridade fiscalizadora, que lançou apenas o imposto sobre a
renda correspondente à diferença entre os valores declarados nas suas declarações de
ajuste e os valores devidamente comprovados.
4. Da dedução de despesas com dependentes e seus planos de saúde.
...
O pedido é descabido, haja vista terem sido aceitas as deduções com as referidas
dependentes feitas nas declarações de ajuste e também considerados, pela Fiscalização,
todos os comprovantes de despesas médicas feitas com elas. Verifica-se, às fls. 100 a
104 que foram deduzidas todas as despesas comprovadas, feitas a título de plano de
saúde junto à Caixa de Assistência Médica e Benefício dos Policiais Civis do Distrito
Federal – CAMB/PCDF, comprovadas às fls. 63 a 67. Os valores não aceitos pela
Fiscalização a título de dedução de despesas médicas das dependentes foram aqueles
que o contribuinte não logrou comprovar.
5. Da multa qualificada
...
“Dessa forma, não há como afastar a aplicação da Multa de Ofício de 150% sobre o
valor do imposto apurado, tendo em vista o evidente intuito de fraudar o Fisco
materializado pela inserção de deduções inexistentes nas sucessivas declarações, de
forma reiterada e continuada, com o objetivo de usufruir restituições indevidas.”
Concordando com a decisão da DRJ em Brasília, entendo não ser possível afastar a
qualificação da multa tendo em vista ter ficado demonstrado nos autos que o
contribuinte fez, reiteradamente, deduções inexistentes em suas declarações de imposto
sobre a renda de ajuste, visando à diminuição do imposto devido, prática que resultou
em restituições indevidas. Isto posto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Mesmo cenário verificamos em relação ao acórdão 3402-00.164. No caso a
qualificação da multa também foi mantida em razão da pratica reiterada de declarar despesas
inexistentes, fato agravado no caso concreto pela inclusão dessas despesas terem sido efetivadas
Fl. 1450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.055 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.016670/2009-75

em razão de entrega de declaração retificadora e ainda em razão das irregularidades terem sido
apuadas a partir da operação fiscal denominada “Leão Ferido”:
MULTA DE OFICIO QUALIFICADA - DESPESA INEXISTENTE. - EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE. A dedução reiterada, na Declaração de Rendimentos a título
de despesas, que o contribuinte sabe inexistentes, caracteriza evidente intuito de fraude
e legitima a exasperação da multa de oficio, nos termos do art. 44, II da Lei n° 9.430, de
1996.
...
O processo decorre de uma série de glosas de despesas pleiteadas indevidamente em
suas declarações de rendimentos retificadoras, referentes aos anos-calendário de 1999 a
2003, apresentadas com a finalidade de aumentar os valores das deduções pleiteadas.
A presente ação fiscal teve início em decorrência de operação deflagrada pela Receita
Federal, através do cruzamento de informações constantes nos seus bancos de dados. O
ilícito consistia na apresentação de declarações retificadoras do IRPF alterando as
informações originais, de forma reiterada e sistemática, com a inclusão de deduções
inexistentes, com a finalidade de redução da base de cálculo do imposto de renda, e,
conseqüentemente, receber restituições indevidas.
...
Cabe observar também que através da diligência, a fiscalização juntou ao processo
documentos apreendidos na operação realizada em cumprimento a decisão proferida nos
autos de Quebra de Sigilo Bancário n° 2004.34.00.046543-5, que não deixam dúvidas
do envolvimento do contribuinte na fraude ocorrida, pois, dentre eles encontram-se
relação da liberação dos lotes de restituições, onde consta o seu nome, valor a ser
resgatado, bem como o valor a ser pago ao Sr. José Godinho pelos serviços prestados.
O contribuinte questiona a aplicação da multa qualificada de 150%. No caso concreto
em análise, a multa qualificada baseou-se no fato de ter a autoridade 1ançadora
verificado à dedução deliberada de despesas que não ocorreram. A autoridade fiscal
lançadora fundamentou a aplicação da multa qualificada de 150% sob a consideração de
que ficou evidenciado o intuito de fraude, na medida em que o contribuinte utilizou-se
do subterfúgio para deduzir indevidamente valores da base de cálculo do imposto de
renda, com a intenção de eximir-se do pagamento de tributos devidos por lei.
Como dito, as condutas analisadas pelos Colegiados paradigmáticos se referem à
utilização reiterada de deduções de despesas comprovadamente inexistentes, afinal o
contribuinte, além das especificidades de cada caso, não apresenta qualquer documento para
embasar suas informações. Em contrapartida, no caso do acórdão recorrido – considerado o teor
da decisão – tem-se a conclusão de que a conduta do contribuinte refletiu seu entendimento
acerca da ocorrência do fato gerador: apresentou documentos idôneos, embora não suficientes no
entendimento da fiscalização, apresentou tempestivamente a declaração relativa ao ganho de
capital e efetuou o recolhimento do tributo sob aquelas condições.
Portanto, entendendo que os acórdãos não enfrentaram situações semelhantes e
deixo de conhecer do recurso da Fazenda Nacional.

B) Recurso do Contribuinte:
O recurso do Contribuinte padece do mesmo vício.
Fl. 1451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.055 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.016670/2009-75

O recurso do Contribuinte foi conhecido, exclusivamente com base no acórdão
paradigma no 2202-003.513, apenas em relação ao tema: “nulidade da decisão da DRJ em razão
de sua incompetência para aperfeiçoar o lançamento”.
O acórdão da DRJ, acolhendo parcialmente as argumentações postas na peça de
impugnação, entendeu pela necessidade de exclusão de parte dos valores incluídos na base de
cálculo do lançamento. Em razão disso, entende o Contribuinte que deveria aquele Colegiado ter
concluído pelo cancelamento do lançamento por força do art. 142 do CTN. Essa argumentação
foi objeto de análise pelo acórdão recorrido, o qual assim se manifestou os termos do voto do
Relator:
PRELIMINAR
Nulidade por suposto erro na apuração do imposto devido.
O RECORRENTE pugna pela nulidade da decisão recorrida pois afirma que a DRJ
“realizou verdadeiro lançamento”. Afirma que “ao reconhecer que os valores do IRRF
supostamente devido a título de ganho de capital na alienação da “CASA JARDIM
ÉDEN ILHABELA SP” divergem do que foi consignado na autuação, cabe à DRJ tão
somente cancelar o que entender incorreto”, não podendo efetuar uma nova exigência.
O inconformismo do RECORRENTE deve-se ao fato de a DRJ ter acatado os seus
argumentos acerca da correta data de aquisição do imóvel no Riviera Green Residence,
assim como o fato de que a alienação da Casa Jardim Éden ter se dado em duas
parcelas.
No que se refere à Casa Jardim Éden, verifico que a autoridade julgadora de primeira
instância, após aprovar a dedução a título de corretagem paga pelo RECORRENTE,
reduziu o valor da alienação para R$ 225.000,00. Ademais, considerou o constante da
promessa de compra e venda do imóvel e acatou que a venda foi efetuada a prazo: R$
17.500,00 recebidos em junho e R$ 207.500,00 em agosto.
...
Verifico que a DRJ reconheceu que o valor recebido no mês de agosto foi menos do que
o considerado pela fiscalização. Assim, simplesmente efetuou o ajuste do valor devido
no mês para qual já havia sido efetuado lançamento. Note que, apesar de calcular o
imposto relativo ao mês de junho, tal valor não foi cobrado pois não constou do auto de
infração.
Sendo assim, não há que se falar em novo lançamento efetuado pela DRJ. Apenas
ocorreu o ajuste do crédito tributário tendo em vista a análise da documentação
apresentada pelo RECORRENTE.
Ao contrário do que alega o contribuinte, a autoridade julgadora pode ajustar os valores
lançados após acatar os argumentos e provas apresentados em processo administrativo
fiscal. Não houve mudança de critérios jurídicos, de partes, de data do fato gerador, etc.
O que ocorreu foi a simples correção do lançamento pois, na data objeto de autuação, o
contribuinte comprovou que apenas recebeu “x”, enquanto a fiscalização havia
considerado que o valor recebido era “y”. Caso prevalecesse o entendimento da
RECORRENTE, os julgamentos administrativos teriam apenas dois destinos: ou a
manutenção integral ou a nulidade.
De igual forma, também não houve novo lançamento em relação à Casa Jardim Éden,
em que a fiscalização acatou o constante na Escritura de Compra e Venda para alterar a
data de aquisição para 22/02/2001 ao invés de 11/07/2006. Tal mudança provocou uma
redução do ganho de capital haja vista as reduções estabelecidas pela Lei 11.196/2005.
Fl. 1452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.055 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.016670/2009-75

Do novo valor do imposto apurado, deduziu parcela já paga pelo RECORRENTE
próximo à época dos fatos e findou por manter a cobrança do saldo não pago (R$
5.596,79).
Também não houve qualquer alteração de critérios jurídicos do lançamento, mas sim
meros cálculos para apuração do valor devido.
Da leitura dos destaques acima, temos a conclusão do acórdão recorrido de
inexistir qualquer irregularidade da decisão da Delegacia de Julgamento, não houve alteração de
critério jurídico do lançamento e sim mero ajuste acerca dos valores exigidos haja vista o
acatamento de parte das argumentações e provas apresentadas pelo próprio Contribuinte.
Citando parte do acórdão que ainda afastou a nulidade arguida sob o fundamento
de o lançamento estar suficientemente motivado, permitindo à parte exercer plenamente seu
direito ao contraditório e ampla defesa, o Contribuinte defende que o entendimento acima
diverge daquele externado pelo acórdão 2202-003.513: “este entendimento não pode prevalecer,
pois, o trecho do voto acima transcrito desvia equivocadamente o exame da nulidade para a
perspectiva do “cerceamento do direito de defesa”, enquanto que o pleito a Recorrente está
fundamentado na prática de ato (decisão-lançamento) por “autoridade incompetente” (inciso II
do art. 59 do Decreto no 70.235/72). Além disso, uma vez operado o vício material no
lançamento de um tributo, desnatura rodos os atos subsequentes, conforme se observa de outras
decisões exaradas pelo CARF”.
O caso do paradigma trata de lançamento para exigência de IRPF decorrente da
omissão de rendimentos do trabalho com e sem vínculo empregatício, e omissão de rendimentos
decorrentes de ganhos de capital na alienação de bens e direitos. Na parte que nos interessa, o
Colegiado entendeu pelo cancelamento da exigência relativa ao ganho de capital sob o
fundamento de que uma vez reconhecido pela DRJ que o lançamento se utilizou índices
indevidos sobre bases errôneas, não se poderia concluir pela sua manutenção simplesmente pelo
fato do valor exigido ser menor do que aquele efetivamente devido. Consta do acórdão
paradigma:
Para o imóvel localizado na Rua Professor Carlos Carvalho, a lide recai sobre os
cálculos de apuração do imposto. Disse o julgador de 1a instância que a alegação da
impugnação fora genérica, sem especificar quais seriam "os erros" contidos.
O demonstrativo em que se baseou a Autoridade Fiscal está na folha 433. Ali verifica-se
que foram utilizados diversos índices de correção para se chegar ao custo corrigido e
poder apurar o ganho de capital na alienação, em 01/10/1991. No TVF, indicou que fora
descumprido o artigo 41 do RIR/1980, que determinava como deveria ser apurado esse
ganho, em decorrência da alienação de bens imóveis.
...
De fato, existe uma questão de nulidade nessa parte da autuação, que a DRJ já
reconheceu conter um vício de quantificação do valor devido. Apesar do cálculo
elaborado pela fiscalização redundar em valor menor que o devido, existe a questão da
certeza e liquidez do crédito tributário. Como iria o contribuinte questionar
"especificamente", como quis a DRJ em sua manifestação, um cálculo que sequer
obedeceu as regras do Manual da declaração?
...
Fl. 1453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.055 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.016670/2009-75

Ora, se houve equívoco reconhecido na apuração do montante devido (aspecto
quantitativo da hipótese de incidência) o lançamento encontra-se viciado e, para sanar o
problema, necessário ser feito um novo lançamento. Não é possível, data maxima venia,
"corrigir" ou "emendar" um lançamento onde se reconhece que houve erro na apuração
do tributo, por aplicação equivocada de índices indevidos sobre bases errôneas,
alegando que "se fosse calculado certo, seria ainda maior".
Em uma primeira análise, os trechos acima até poderiam embasar a divergência do
Contribuinte, entretanto as decisões partem de premissas diversas.
No acórdão paradigma o erro do lançamento está nos elementos utilizados para
apuração do critério quantitativo da hipótese de incidência, temos um erro na eleição e aplicação
da norma utilizada pela autoridade fiscal para o cálculo. Deveria a fiscalização ter feito a
apuração com base no “Manual da Declaração”, o qual previa os índices e base para realização
do cálculo e, conforme exposto, isso não foi seguido. Mesmo assim a DRJ resolveu – pelo
simples fato do lançamento exigir quantia menor – manter a exigência. Destaque para a
passagem do acórdão recorrido: Como iria o contribuinte questionar "especificamente", como
quis a DRJ em sua manifestação, um cálculo que sequer obedeceu as regras do Manual da
declaração?
No caso ora analisado, inexiste qualquer conclusão acerca de erro nos critérios
utilizados pela autoridade fiscal, o que ocorreu foi que diante do contraditório a DRJ acolhendo
parte das alegações e provas trazidas na peça de impugnação, ajustou – sem alterar quaisquer dos
critérios do lançamento – o imposto exigido, reduzindo a exigência. Todos os ajustes realizados
foram reflexos diretos das provas apresentadas pelo próprio contribuinte.
Assim, diante da ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e
paradigma, também entendo pelo não conhecimento do recurso do Contribuinte.

Conclusão:
Diante do exposto, deixo de conhecer dos recursos da Fazenda Nacional e do
Contribuinte.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 1454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.055 - CSRF/2a Turma
Processo no 10830.016670/2009-75

Fl. 1455
DF CARF MF
Documento nato-digital